Tribunal: STF
Processo: Rcl 50322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO 
DE SEGURANÇA N. 26.156-MC/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.